Tribunal: TJSP
Processo: 2136281-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE CONFIGURADA
Agravante que, ao aderir a programa de parcelamento da dívida, anuiu com seus termos legais. Impossibilidade de discussão da legalidade da exação, até mesmo nos casos em que a adesão ao parcelamento tenha se dado anteriormente à garantia do juízo. Exegese do art. 151, VI,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE CONFIGURADA
Agravante que, ao aderir a programa de parcelamento da dívida, anuiu com seus termos legais. Impossibilidade de discussão da legalidade da exação, até mesmo nos casos em que a adesão ao parcelamento tenha se dado anteriormente à garantia do juízo. Exegese do art. 151, VI, art. 155-A, §§ 2o e 4o, ambos do CTN e do art. 100, § 6o, da Lei n. 6.374/89. Inaplicabilidade ao caso do art. 9o do Decreto n. 64.564/2019, nos exatos termos da fundamentação exposta na r. decisão atacada. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.